Tribunal: TJES
Processo: 0023717-34.2019.8.08.0048
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023717-34.2019.8.08.0048
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
APELANTE: FABIANO DE JESUS BONIFACIO e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
– DEPENDÊNCIA QUÍMICA - LAUDO MÉDICO QUE COMPROVA A NECESSIDADE DA
MEDIDA
-
SENTENÇA CONFIRMADA
.

1 – Nos termos do art. 196 da CF, “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

2 - Os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, que também compreende o fornecimento de tratamento adequado às doenças mentais, seja
por meio
da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas.

3 -
Nos

laudo
s
médico
s

apresentados
consta
m
a hipótese diagnóstica
(uso abusivo de drogas)
e a indicação da necessidade de internação
em clínica especializada, sendo
mister a
co
nfirmação da sentença que impôs ao
s requeridos
o cumprimento da obrigação.

4 – Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, manter a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0023717-34.2019.8.08.0048

PARTES: FABIANO DE JESUS BONIFÁCIO
, BENEDITO DE JESUS BONIFÁCIO
,
MUNICÍPIO DE SERRA
e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REMETENTE
: VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO, MEIO AMBIENTE
DE SERRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de remessa necessária em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público, Meio Ambiente de Serra, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
PATRICIA MONTEIRO DO PRADO
em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar os entes públicos a custear a internação compulsória de Benedito de Jesus Bonifácio, visando ao tratamento de dependência química.

Pois bem.

Depreende-se
dos autos que a ação originária foi ajuizada com o intuito de submeter
Benedito de Jesus Bonifácio Prado a
internação compulsória,
haja vista

que
possui diagnóstico de esquizofrenia e faz uso abusivo de drogas, como o
crack
e,
apesar dos diversos tratamentos ambulatoriais, internações voluntárias e involuntárias, além de outros meios de intervenção, a dependência química daquele continuou a se intensificar
,
apresentando transtornos mentais e comportamentais, o que coloca em risco sua integridade física e a de sua própria família.

Nesse contexto, s
em delongas, entendo ser o caso de manutenção da sentença que julgou procedente o pedido inicia
l,
pois, nos termos do art. 196 da CF, “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Infere-se do referido dispositivo que os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, que também compreende o fornecimento de tratamento adequado às doenças mentais, seja
por meio
da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas.

É o
pacífico
entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR. DEPENDENTE QUÍMICO. MEDIDAS EXTRA-HOSPITALARES INSUFICIENTES NO TRATAMENTO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF. DEVER CONSTITUCIONAL DOS ENTES FEDERADOS. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1.
O
Art. 196 da Constituição Federal, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a quem compete a disponibilização da estrutura necessária à garantia do bem jurídico tutelado. 2.
A internação compulsória, busca salvaguardar a incolumidade física e mental do paciente e, por consequência, concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana, conforme dispõem os Arts. 1º, III, 6º, 196 e 197, da Constituição Federal.
3. A pretensão inicial baseia-se nos laudos e relatórios médicos assinados por profissionais especializados que demonstraram a necessidade urgente de internação compulsória do paciente, posto o seu comportamento agressivo, tendo em vista o seu quadro de transtornos mentais e comportamentais decorrentes de sua dependência química. 4. Preconiza a Constituição Federal que o cuidado a saúde compete solidariamente a todos os entes federados, nos termos do Art. 23, inciso II c/c Art. 196. 5. Remessa conhecida. Sentença mantida. (TJES, Classe: Remessa Necessária
Cível. 5003441-70.2022.8.08.0021
, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
03/09/2023
).

REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRANSTORNO MENTAL POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 1. -
A imposição ao Poder Público de obrigação de promover a internação compulsória de pessoa carente de recursos financeiros para tratamento de dependência química é medida que se encontra em sintonia com o artigo 196 da Constituição Federal e com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. 2. - Sentença mantida.

(TJES, Classe: Remessa Necessária, 006130089383, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 31/07/2019).

REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. QUADRO CLÍNICO DO REQUERIDO QUE REVELA A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO NECESSÁRIO. LAUDOS MÉDICOS QUE COMPROVAM A NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
(...)
3.
A internação compulsória, hipótese dos autos, é aquela decorrente de ordem judicial e, de acordo com o artigo 9º da lei nº 10.216/01, será determinada de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, o qual levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários. 4. No caso dos autos, os documentos apresentados com a inicial demonstram de forma induvidosa a necessidade de internação, sobretudo se considerado a gravidade da situação vivenciada pelo Requerido (Lucas) de ser submetido à desintoxicação em ambiente especializado, a fim de resguardar a incolumidade física dele próprio e de todos aqueles com quem convive, mostrando-se, pois, legítima a internação compulsória deferida pelo juízo de origem.
5. Remessa conhecida. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 5000188-40.2023.8.08.0021, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador:
PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
13/10/2023
).

In casu
,
verifico que fora
m
apresentado
s
laudo
s
médico
s

com identificação do paciente
, do
s
qua
is
consta
m
a hipótese diagnóstica
(uso abusivo de drogas)
e a indicação da necessidade de internação
em clínica especializada
(fls. 22/24)
, sendo
mister a
co
nfirmação da sentença que impôs ao
s requeridos
o cumprimento da obrigação.

Assim, t
ecidas tais
considerações
e
restando
demonstrado nos autos
que a internação compulsória
encontra-se em conformidade com
os requisitos exigidos
pela
Lei
n°
10.2016/2001
,
tenho que
a sentença primeva não merece retoque
s
.

De conseguinte
,
CONFIRMO
a sentença em sede de reexame necessário
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
Acompanho o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.